Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742311-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradores da Quadra AC 404 Santa Maria Sul - DF Impetrado: Secretário do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança coletivo, com requerimento de tutela liminar, impetrado pela entidade Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradores da Quadra AC 404 Santa Maria Sul - DF contra ato atribuído ao Secretário do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma a impetrante, em breve síntese, que os moradores substituídos processualmente, que estão situados na quadra AC 404, quinhão 23, de Santa Maria, estão sendo forçados a desocupar o local em razão da prática de atos ilícitos coordenados pela Operação DF Legal. Argumenta que o Juízo da Vara do Meio Ambiente, nos autos de processo submetido ao procedimento comum (no 0300744-30.2021.3.00.0000), deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para obstar a remoção dos aludidos moradores. Acrescenta que a aludida decisão teve os efeitos suspensos por força de decisão em incidente de suspensão de liminar (no 2997-DF), proferida pelo Eminente Ministro Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas que esta última decisão teve os efeitos posteriormente suspensos em razão de decisão liminar deferida em sede de reclamação (no 49.843-DF) proposta no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal. Requer, ao final, a tutela emergencial para que a autoridade impetrada se abstenha de promover atos de demolição em relação aos substituídos processualmente que estão situados na área em questão, bem como a segurança seja concedida para confirmar a tutela provisória. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. Sobreveio decisão liminar, proferida durante o regime do plantão judicial, que concedeu a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela liminar pretendida pela impetrante (Id. 31748436). Em seguida, a impetrante formulou requerimento de reconsideração, reiterando os argumentos articulados em sua petição inicial (Id. 31771192). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por quem exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente no descumprimento de decisão cautelar proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. A questão relativa à legalidade dos atos de desocupação e demolição de acessões físicas praticados por meio da denominada “Operação DF Legal”, nas quadras AC 403 e 404, quinhão no 23, na Região Administrativa de Santa Maria, tem sido objeto de várias demandas no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Além das demandas mencionadas pela impetrante, convém destacar a Ação Civil Pública (no 0702021-47.2021.8.07.0018) ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão da inegável relevância do instrumento de tutela de interesses coletivos. Em que pese a relevância da questão, que envolve a moradia de dezenas de famílias, a tutela dos respectivos interesses envolvidos não pode ser multiplicada, de modo irrestrito, por meio do emprego de instrumentos processuais inadequados para a hipótese. É necessário destacar que a aludida questão foi submetida à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF no 828. A respeito do tema, convém examinar o dispositivo da decisão proferida pelo Eminente Ministro Roberto Barroso, em caráter liminar, nos autos do processo referido: “61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 12.340/201017; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a mencionada decisão liminar, proferida na ADPF no 828, foi referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que estendeu a respectiva produção de efeitos até 31 de março de 2022. A Defensoria Pública do Distrito Federal propôs reclamação (no 49.845-DF) fundada no descumprimento do acórdão proferido na ADPF no 828, ocasião em que a Eminente Ministra Rosa Weber proferiu decisão cautelar, determinando a suspensão da prática de atos que resultem em despejos, desocupações e remoções na aludida localidade, até o julgamento final da aludida reclamação. O cenário descrito revela que o descumprimento da referida ordem judicial, por meio de eventuais atos de remoção e demolição de acessões físicas e assentamentos coletivos, deve ser examinado sob o estrito enfoque da eficácia da decisão proferida pela Eminente Ministra Rosa Weber na reclamação no 49.845-DF. Em outras palavras, apenas a própria Excelsa Corte tem competência para apreciar eventual alegação de descumprimento das respectivas decisões. Portanto, o descumprimento de decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal não pode ser tutelado por meio do presente mandado de segurança. Ademais, o mandado de segurança é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa e não pode servir como sucedâneo recursal. Nesse sentido, convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional para a espécie por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009). Diante do exposto, indefiro a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator